Tribunal: TJMT
Processo: 1020202-03.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020202-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME - CPF: 038.701.261-32 (AGRAVANTE), BEATRIZ LEINAT SANTOS - CPF: 034.686.441-08 (AGRAVANTE), GABRIELA RIBEIRO DE LARA - CPF: 064.565.621-63 (AGRAVANTE), WESLEY ARAUJO WEIS - CPF: 031.674.411-51 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (AGRAVADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), VICTORIA DALGALLO JOAQUIM - CPF: 016.824.241-97 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE VALORES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – VALORES APRESENTADOS PELO AUTOR QUE COINCIDEM COM OS INDICADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99
“os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”
.

Não prospera a pretensão de depósito em Juízo se os valores indicados pelo autor coincidem com os apresentados pela instituição de ensino, possibilitando a quitação direta com a Universidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020